Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0716785-53.2025.8.07.0000 REQUERENTE: HALEF RAMOS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Revisão Criminal, ajuizada por HALEF RAMOS GOMES, de próprio punho, com amparo no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, referente à ação penal n. 0726815-18.2023.8.07.0001, condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, Alegou o requerente que era primário, portador de bons antecedentes e menor de idade quando praticou os fatos, todavia o juiz utilizou os antecedentes penais de outro apenado (Pedro Henrique Pereira Miranda) para valorar negativamente a circunstância judicial antecedentes. A douta Defensoria Pública (ID 72724618) consignou que não foi encontrado fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido de requerente e que ele não trouxe provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal. Assim, nos termos pormenorizadamente analisados, ponto a ponto, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. Iniludível que o próprio sentenciado pode ajuizar revisão criminal, todavia, tal diretiva não desobriga o particular de instruir o feito e, se não faz, exige-se o apoio da Defensoria Pública e esta, em virtude de sua autonomia jurídica, pode se posicionar pela inexistência de "justa causa" para manejo da referida ação. DIANTE DO EXPOSTO, não admito a presente revisão criminal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator